Tribunal: TJDFT
Processo: 0751499-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751499-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDUARDO NAPOLIS CANHIM, MAGDA MARIA DE NAPOLIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão (id 21950760 - págs. 298/300), proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0035013-37.2013.8.07.0001), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas nos sistemas Bacenjud/Sisbajud e Renajud. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada não se coaduna com os princípios processuais da economia e celeridade, porque em agosto de 2020 o sistema Bacenjud foi substituído pelo Sisbajud, sendo este mais eficaz na busca de bens do devedor. Aduz também que a última pesquisa ocorreu em fevereiro de 2019, lapso temporal razoável para uma renovação de diligências, bem como o art. 854 do CPC não limita a quantidade de vezes que o sistema poderá ser consultado. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para determinar a realização de pesquisa de bens dos agravados no novo sistema Sisbajud. Preparo regular (id 21948148). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbro risco ao resultado útil do processo, porque o juiz a quo poderá ordenar a suspensão ou o arquivamento da execução antes do pronunciamento definitivo por esta Corte, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a viabilidade da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora